Tribunal: TRF3
Processo: 5023691-29.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
466/575)

5023691-29.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5023691-29.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. LEI No 14.789/2023. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa oficial interpostas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado, concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de débitos incluídos no Programa de Autorregularização Incentivada instituído pela Lei no 14.789/2023 e vedar a compensação de ofício de créditos da contribuinte. A União sustenta que o programa possui natureza de favor fiscal, sujeito à interpretação restritiva, e que a legislação não prevê suspensão automática da exigibilidade dos créditos tributários pendentes de consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a natureza jurídica do instituto da autorregularização incentivada previsto na Lei no 14.789/2023; e (ii) se a adesão ao programa implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impede a compensação de ofício pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorregularização incentivada prevista na Lei no 14.789/2023 permite a confissão e o pagamento de débitos tributários mediante fracionamento em prestações mensais e sucessivas, o que caracteriza juridicamente instituto equivalente ao parcelamento tributário.

A natureza jurídica do instituto decorre de sua estrutura e efeitos, e não da denominação atribuída pelo legislador, de modo que o regime instituído configura modalidade de parcelamento.

Reconhecida a natureza de parcelamento, incide o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a vigência do parcelamento.

O silêncio da Lei no 14.789/2023 quanto à suspensão da exigibilidade não afasta a incidência da norma geral prevista no CTN, que possui status de lei complementar e prevalece sobre lei ordinária e atos infralegais.

A Administração não pode manter a exigibilidade do crédito enquanto analisa o pedido de adesão regularmente protocolado e acompanhado do pagamento das parcelas, sob pena de violar os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, torna-se vedada a compensação de ofício de créditos do contribuinte com os débitos incluídos no programa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 874 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa desprovidas.

Tese de julgamento:

A autorregularização incentivada prevista na Lei no 14.789/2023 possui natureza jurídica de parcelamento tributário quando prevê pagamento do débito em prestações sucessivas mediante confissão da dívida.

A adesão ao programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

É vedada a compensação de ofício de créditos do contribuinte com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e LXXVIII, e 37, caput; CTN, arts. 111, I, e 151, VI; Lei no 14.789/2023, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 874 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5023691-29.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação e remessa oficial interpostas pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A, concedeu a segurança pleiteada. Consigne-se que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei no 12.016/2009 (ID 318285991).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em apertada síntese, que o programa de autorregularização instituído pela Lei no 14.789/2023 reveste-se de natureza de favor fiscal, o que impõe a sua interpretação restritiva, exegese que encontra baliza no art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Argumenta que o diploma legal de regência não contemplou a suspensão automática da exigibilidade dos créditos tributários pendentes de análise, de sorte que a extensão de tal benefício pelo Judiciário configuraria usurpação da competência legislativa. Aduz que a complexidade da verificação das escriturações fiscais justifica o lapso temporal para a consolidação da adesão, asseverando que a regularidade fiscal do contribuinte pode ser salvaguardada mediante procedimentos manuais perante a autoridade impetrada. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso para reformar o julgado, restaurando a plena exigibilidade dos débitos (ID 318285994).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 318286004).

Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID 318911711).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à natureza jurídica do instituto da "Autorregularização Incentivada" previsto no artigo 14 da Lei no 14.789/2023 e regulamentado pela IN RFB no 2.184/2024.

A Lei 14.740/23, que dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, prevê no arts. 2o e 3o:

Art. 2o O sujeito passivo poderá aderir à autorregularização até 90 (noventa) dias após a regulamentação desta Lei, por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos por ele confessados, acrescidos dos juros de que trata o § 1o do art. 3o desta Lei, com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício.

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se aos:

I – tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que ainda não tenham sido constituídos até a data de publicação desta Lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II – créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação desta Lei e o termo final do prazo de adesão.

§ 2o A autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem total ou parcialmente a declaração de compensação, observado o disposto no § 1o deste artigo.

§ 3o Os tributos não constituídos, incluídos pelo sujeito passivo na autorregularização, serão confessados por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações.

§ 4o Não poderão ser objeto de autorregularização os débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Art. 3o O sujeito passivo que aderir à autorregularização de que trata esta Lei poderá liquidar os débitos com redução de 100% (cem por cento) dos juros de mora, mediante o pagamento:

I – de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do débito à vista; e

II – do restante em até 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas.

(...)

Por seu turno, a regulamentação da lei foi promovida pela Instrução Normativa RFB 2.168, de 28 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:

“Art. 3o Podem ser incluídos na autorregularização incentivada de que trata esta Instrução Normativa os seguintes tributos:

I - que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização; e

II - constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 até 1o de abril de 2024.

§ 1o Sem prejuízo do disposto no § 3o, a autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela RFB, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem, total ou parcialmente, a declaração de compensação, observado o disposto no caput.

§ 2o A inclusão dos tributos a que se refere o inciso II do caput na autorregularização incentivada fica condicionada à confissão da dívida pelo devedor mediante entrega ou retificação das declarações correspondentes ou, excepcionalmente, mediante cadastramento do débito apenas nas situações a que se aplica.

§ 3o A autorregularização incentivada não se aplica a débitos apurados no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006

Seguida da Lei e de sua regulamentação, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) publicou, no dia 10 de janeiro de 2024, o arquivo Perguntas e Respostas, referente ao Programa de Autorregularização Incentivada, no qual consta a seguinte resposta à pergunta no 3:

3- QUAIS TRIBUTOS PODEM SER INCLUÍDOS NA AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA E QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA A SUA INCLUSÃO?

Podem ser incluídos na autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que NÃO tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023 e que venham a ser constituídos entre 30 de novembro e 1o de abril de 2024, mediante confissão do contribuinte, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização.

Sendo assim, podem entrar no programa de autorregularização incentivada, tributos que ainda não tenham sido declarados cujo VENCIMENTO ORIGINAL SEJA ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

Também podem fazer parte da autorregularização incentivada débitos decorrentes de auto de infração, de notificação de lançamento e de despachos decisórios que não homologuem, total ou parcialmente, a declaração de compensação, que ocorram entre 30/11/2023 e 1/4/2024, cujo vencimento original do débito seja até 30 de novembro de 2023.

Atenção! NÃO podem ser incluídos na autorregularização:

1. Débitos constituídos até 30 de novembro de 2023.

2. Débitos cujo vencimento original seja posterior ao dia 30 de novembro de 2023.

3. Os débitos relativos ao Simples Nacional.

4. Débitos já parcelados ou transacionados.

Pois bem. Consagrado na Constituição Federal, no art. 5o, II, o princípio da legalidade (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei), que, em decorrência, é também indicado pela Carta Constitucional como princípio básico a que deve se submeter a Administração Pública, é evidente que o arquivo Perguntas e Respostas referente ao Programa de Autorregularização Incentivada deve ater-se aos limites da lei, sendo ilegal qualquer ato da Receita que desborde dos limites da norma.

Além disso, a análise detida do regime jurídico instituído revela que o programa em questão permite o pagamento do débito consolidado em "até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas" (art. 14, § 2o, I) ou mediante entrada e saldo "parcelado em até 60 (sessenta) ou 84 (oitenta e quatro) parcelas" (art. 14, § 2o, II). Ora, a essência do parcelamento é precisamente o fracionamento da obrigação tributária no tempo, mediante condições estabelecidas em lei, acompanhado da confissão irrevogável e irretratável da dívida (§ 3o do mesmo artigo).

A classificação de um instituto jurídico não depende do nomen iuris atribuído pelo legislador, mas sim de sua estrutura e efeitos. Como bem pontuado pelo juízo de origem, trata-se de "programa de pagamento de débitos diluído no tempo, em prestações mensais e sucessivas, que demanda adesão e consolidação de débitos". Portanto, independentemente de ser denominado "autorregularização", o instituto amolda-se perfeitamente ao conceito de parcelamento para fins tributários.

Uma vez reconhecida a natureza de parcelamento do programa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário opera-se por força direta e cogente do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

É imperativo recordar que o Código Tributário Nacional ostenta o status de Lei Complementar, servindo como norma geral em matéria tributária (art. 146, III, da CF/88). Nesse diapasão, a lei ordinária ou a instrução normativa não possuem densidade normativa apta a afastar a incidência de um efeito previsto em norma hierarquicamente superior.

O silêncio da Lei no 14.789/2023 quanto à suspensão não deve ser interpretado como vedação, mas como uma lacuna colmatada pela norma geral do CTN. A interpretação restritiva prevista no art. 111 do CTN aplica-se à concessão do benefício em si (isenção, anistia, etc.), mas não pode servir de pretexto para aniquilar as garantias processuais e os efeitos automáticos previstos no estatuto tributário nacional quando os requisitos para o parcelamento foram preenchidos pelo contribuinte.

Assim sendo, na hipótese em tela, a impetrante demonstrou ter protocolizado o Processo Administrativo no 12154.749469/2024-51 em 29/05/2024, efetuando o pagamento das parcelas devidas. Todavia, a administração fazendária permaneceu em inércia por período que sobeja, em muito, o prazo de 30 dias estabelecido no art. 49 da Lei no 9.784/1999.

A eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e o direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) vedam que o contribuinte seja penalizado pela morosidade estatal. Manter a exigibilidade do débito — permitindo a negativa de CND e a compensação de ofício — enquanto o Fisco retarda a análise de um pedido de adesão ao programa que a própria União instituiu, configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A consequência lógica da suspensão da exigibilidade é a impossibilidade de o Fisco proceder à compensação de ofício dos créditos reconhecidos à apelada com os débitos incluídos no programa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 874 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "É inconstitucional a compensação de ofício de débitos do sujeito passivo que se encontram com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 151 do CTN". Portanto, havendo a adesão ao parcelamento (autorregularização) e estando o contribuinte em dia com os pagamentos das parcelas, resta vedada a retenção de seus créditos para quitação forçada de débitos cuja cobrança deve permanecer sobrestada.

Desse modo, de rigor é a manutenção da r. sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos e vedar a compensação de ofício.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. LEI No 14.789/2023. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa oficial interpostas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado, concedeu a segurança para determinar a suspensão da exigibilidade de débitos incluídos no Programa de Autorregularização Incentivada instituído pela Lei no 14.789/2023 e vedar a compensação de ofício de créditos da contribuinte. A União sustenta que o programa possui natureza de favor fiscal, sujeito à interpretação restritiva, e que a legislação não prevê suspensão automática da exigibilidade dos créditos tributários pendentes de consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) a natureza jurídica do instituto da autorregularização incentivada previsto na Lei no 14.789/2023; e (ii) se a adesão ao programa implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário e impede a compensação de ofício pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorregularização incentivada prevista na Lei no 14.789/2023 permite a confissão e o pagamento de débitos tributários mediante fracionamento em prestações mensais e sucessivas, o que caracteriza juridicamente instituto equivalente ao parcelamento tributário.

A natureza jurídica do instituto decorre de sua estrutura e efeitos, e não da denominação atribuída pelo legislador, de modo que o regime instituído configura modalidade de parcelamento.

Reconhecida a natureza de parcelamento, incide o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a vigência do parcelamento.

O silêncio da Lei no 14.789/2023 quanto à suspensão da exigibilidade não afasta a incidência da norma geral prevista no CTN, que possui status de lei complementar e prevalece sobre lei ordinária e atos infralegais.

A Administração não pode manter a exigibilidade do crédito enquanto analisa o pedido de adesão regularmente protocolado e acompanhado do pagamento das parcelas, sob pena de violar os princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, torna-se vedada a compensação de ofício de créditos do contribuinte com os débitos incluídos no programa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 874 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa desprovidas.

Tese de julgamento:

A autorregularização incentivada prevista na Lei no 14.789/2023 possui natureza jurídica de parcelamento tributário quando prevê pagamento do débito em prestações sucessivas mediante confissão da dívida.

A adesão ao programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

É vedada a compensação de ofício de créditos do contribuinte com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, e LXXVIII, e 37, caput; CTN, arts. 111, I, e 151, VI; Lei no 14.789/2023, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 9.784/1999, art. 49; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 874 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão